Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728090-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA D E S P A C H O Analisando os autos de primeira instância, verifico que foi prolatada sentença. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal. Brasília, 23 de junho de 2022 18:22:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador